Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-42.2019.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000150-42.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TATIANE MERCEDES BRUSECHK CARLOS - CPF: 015.885.351-26 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI Nº 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. DILIGÊNCIAS DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

O Banco Bradesco S.A. interpõe apelação contra sentença que extinguiu a execução, com base no art. 921, § 4º, do CPC, reconhecendo a prescrição intercorrente. Alega o apelante que o prazo prescricional para a cobrança da dívida se encerraria somente em 20/06/2025, e que a aplicação da Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, não deve retroagir a períodos anteriores à sua vigência. Defende que não houve inércia da parte exequente, que diligenciou no processo, e que a morosidade do Judiciário não pode ser imputada ao apelante, sendo inaplicável a prescrição intercorrente nos termos da Súmula 106 do STJ.

Alegações do apelante acolhidas. A sentença recorrida é reformada, afastando-se a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução, pois o prazo prescricional não havia se expirado e a atuação do exequente demonstrou diligência. Aplicação do princípio da irretroatividade da norma processual e da Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face de Tatiane Mercedes Brusechk Carlos; julgou extinta a execução com fulcro no art. 921, § 4º, do CPC.

Inconformado, o apelante Banco Bradesco S.A. interpôs recurso sustentando, em síntese: (i) a inexistência de prescrição intercorrente, pois o prazo trienal para a cobrança da dívida teria como termo inicial o vencimento da última parcela, ocorrido em 20/06/2022, o que levaria à prescrição apenas em 20/06/2025; (ii) a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, impedindo sua aplicação a períodos anteriores à sua vigência; (iii) a ausência de inércia do exequente, que teria diligenciado continuamente nos autos, não podendo ser penalizado por eventual morosidade do Judiciário; (iv) a aplicação da Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição diante da demora na tramitação do feito por motivos alheios à vontade da parte exequente.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença e o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face de Tatiane Mercedes Brusechk Carlos; julgou extinta a execução com fulcro no art. 921, § 4º, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito da ação de execução movida pelo Banco Bradesco S.A. em face de Tatiane Mercedes Brusechk Carlos, com base em Cédula de Crédito Bancário.

O apelante, por sua vez, sustenta que o prazo prescricional apenas se encerraria em 20/06/2025, tendo em vista que a última parcela da dívida venceu em 20/06/2022, e que, antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, somente a inércia do exequente poderia configurar a prescrição intercorrente, o que não teria ocorrido no caso concreto.

O recurso merece provimento.

Do prazo prescricional e da irretroatividade da Lei nº 14.195/2021

O contrato que fundamenta a execução é uma Cédula de Crédito Bancário, cujas obrigações são regidas pelo Código Civil e pela legislação bancária específica. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o prazo prescricional para a execução desse tipo de título é de três anos, conforme dispõe o art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil.

No caso, a última parcela do contrato venceu em 20/06/2022, de modo que o prazo prescricional para ajuizamento da ação de execução se encerraria em 20/06/2025. Como o feito executivo ainda estava em trâmite no momento da prolação da sentença, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Ademais, a decisão recorrida aplicou o art. 921, § 4º, do CPC, na redação dada pela Lei nº 14.195/2021, para fundamentar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ocorre que tal norma não pode retroagir para alcançar períodos anteriores à sua vigência, conforme o princípio do isolamento dos atos processuais, previsto no art. 14 do CPC e no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Essa compreensão está alinhada ao entendimento do STJ, que, ao analisar a prescrição intercorrente em execução, reconheceu que o prazo só pode começar a correr após a vigência da norma processual que estabeleceu nova disciplina para a contagem prescricional (REsp 1.604.412/SC, IAC).

Dessa forma, a aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021 pelo Juízo de origem foi indevida, pois alterou a contagem da prescrição sem respeitar a segurança jurídica e as disposições normativas aplicáveis ao caso concreto.

Ademais, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia da parte exequente pelo prazo igual ao da prescrição do direito material, conforme já consolidado pelo STJ. No caso concreto, contudo, verifica-se que o apelante não permaneceu inerte. Ao longo da tramitação do feito, foram realizadas diversas diligências para localizar bens da executada, demonstrando a atuação ativa do exequente no impulso do processo.

Além disso, o próprio processo sofreu demoras na expedição e cumprimento de mandados, circunstância que não pode ser imputada ao exequente, nos termos da Súmula 106 do STJ, que dispõe:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição ou decadência."

Portanto, o reconhecimento da prescrição intercorrente desconsiderou que a morosidade processual decorreu, em parte, da lentidão dos atos judiciais e não de desídia do credor.

Assim, aplicar a prescrição intercorrente em desfavor do apelante configura medida que viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da boa-fé processual, além de contrariar a orientação consolidada pelo STJ.

Dessa forma, não há suporte jurídico para manter a sentença recorrida, impondo-se sua reforma para o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025